Tribunal: TJMT
Processo: 1001257-94.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
PJe
Habeas Corpus n. 1001257-94.2022.8.11.0000
Impetrante: Lauro Gonçalo da Costa
Paciente: Luelson Leandro Curvo
Impetrado: Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luelson Leandro Curvo, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, suspeito da prática dos delitos de organização criminosa e “lavagem” de dinheiro.
Em síntese, o impetrante alega que a decisão que decretou a segregação instrumental do paciente não é dotada de fundamentação idônea, e que ele é primário, possui residência fixa e exerce atividade remunerada lícita.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 116448973).
Junta documentos (Ids. n. 116448974 a 116448977).
É o relatório.
Como se sabe, não há previsão legal para a concessão da ordem de habeas corpus em caráter liminar, mas a jurisprudência a admite nos casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Compulsando detidamente os autos, verifico que as prisões preventivas do paciente e de outros seis indivíduos foram decretadas pelo impetrado em 17 de dezembro de 2021 (Id. n. 116448976), em acolhimento a representação formulada pelas autoridades policiais federal e estadual da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso (Id. n. 116448974), endossada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. n. 116448975). Não há informação precisa acerca da data do cumprimento do mandado expedido contra Luelson, mas consta da exordial que, no último dia 18, ele foi submetido a audiência de custódia, ocasião em que o magistrado homologou o ato prisional (Id. n. 116448973, pp. 11-12).
Observo que a representação policial apontou o paciente, em linhas gerais, como sendo o contador responsável por diversas empresas vinculadas à organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”, bem como que ele realizava “serviço de banco” para diversas pessoas, movimentando altos valores de origem ilícita.
A fim de enfatizar o suposto envolvimento do paciente com a mencionada organização criminosa, a representação destacou que, em certa oportunidade, Luelson teria pedido ao faccionado Tiago Samir Freitas Dantas que “desse um jeito” em Ledson Leandro Curvo, seu próprio irmão, uma vez que ele vinha agredindo sua genitora quando consumia bebidas alcoólicas, e que, diante desse pedido, Luelson e Tiago teriam combinado o sequestro de Ledson por integrantes do “Comando Vermelho”.
As autoridades policiais concluíram que “LUELSON atua na chamada ‘terceirização da lavagem’, isto é, profissional especializado em ocultar e dissimular a localização e real propriedade de bens e valores provenientes das mais variadas infrações penais, para criminosos diversos” (Id. n. 116448974, pp. 90-91; sic).
No decisum impugnado, o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT se reportou à existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, consubstanciados, inclusive, em relatórios técnicos produzidos ao longo das apurações, bem como consignou a necessidade da ultima ratio como garantia da ordem pública, por força da gravidade concreta dos fatos em comento, in verbis:
“No caso em espeque, a ordem pública restou abalada, ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa ora investigada, os quais, em tese, movimentam quantidades exorbitantes de valores arrecadados da distribuição e venda de drogas nas regiões exploradas pela organização criminosa.
Infere-se da riqueza de detalhes constantes no relatório elaborado pela Autoridade Policial a manutenção de vários pontos de vendas de drogas espalhados por todo o Estado, sendo cada um deles responsável por pagar uma mensalidade fixa, denominada ‘lojinha’, que ao lado das taxas de ‘camisa’ pagas por todos os integrantes, geram uma espécie de caixa fixo, independentemente do lucro advindo da mercancia ilícita.
Como já mencionado, foram constatadas centenas de trocas de mensagens entre os investigados com conteúdo explícito sobre o narcotráfico, tabelas com prestação de contas, movimentações bancárias vultosas sem qualquer justificativa, movimentações financeiras sem qualquer lastro lícito, dentre outros tantos indícios.
Com a quebra fiscal deferida judicialmente e a análise de relatórios de inteligência financeira (RIFs) expedidos pelo COAF, foram detectadas volumosas movimentações financeiras da ORCRIM. Nenhum dos investigados possui rendimentos lícitos conhecidos que possam justificar os valores transacionados. Um deles (JANDERSON), inclusive, recebe benefício assistencial do governo, por ser pessoa carente.
Cediço ser o Comando Vermelho uma organização criminosa atuante em quase todo o Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito.
Todo este quadro impõe a necessidade de cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas.
Com efeito, dos documentos constantes da Representação, é possível constatar que, em tese, os investigados integram Organização Criminosa estabelecida em diversas regiões do Estado, configurando o crime insculpido no art. 2o da Lei 12.850/13.
Outro fato digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação, demonstrando não estar disposta a cooperar com a ordem social, vez que mesmo após a reiteração da ação estatal contra a sua estrutura e membros, ela busca reerguer-se, no intuito de impor a criminalidade como um propósito de vida.
Com efeito, as organizações criminosas têm se revelado verdadeiras ameaças à ordem pública e à soberania nacional, pois com frequência seus membros, como já mencionado, tentam impor a presença de um ‘Estado Paralelo’ com leis próprias, que são aplicadas e executadas com eficiência.
Além disso, como bem salientaram a Autoridade Policial e o representante ministerial, a prisão preventiva se mostra premente para desarticular a atuação da organização criminosa, cuja atividade certamente deturpa a ordem pública.
No enquadramento fático exposto, é certo que a conduta dos representados fomenta e estimula o funcionamento da organização criminosa a mando dos líderes que, atualmente, encontram-se reclusos, mormente pela intensificação do tráfico de drogas, principal fonte de renda do grupo.
E outra, em liberdade, certamente poderão continuar a agir para ocultar e dissimular a origem ilícita dos valores provenientes do crime, pois, conforme demonstrado, este é o modus operandi empregado pelos envolvidos, isto é, após o recolhimento do dinheiro advindo do tráfico, efetuam diversas transferências e adquirem bens de várias naturezas na tentativa de apagar o rastro dos recursos financeiros.
A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem” (Id. n. 116448976, pp. 36-38; sic).
Constata-se, portanto, que o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado, lastreando-se em elementos concretos que revelam a imprescindibilidade da custódia cautelar, em atenção ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, e ao art. 315, caput, do Código de Processo Penal.
Ademais, esta Corte Estadual, defrontando-se com casos semelhantes, tem asseverado a pertinência da prisão preventiva para debelar a atuação perniciosa de organizações criminosas, inclusive no que diz respeito ao escamoteamento de receitas advindas de suas várias atividades ilícitas. Confira-se:
“HABEAS CORPUS – ‘OPERAÇÃO RED MONEY’ –ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS – ÉDITO PRISIONAL – ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA CONTRIÇÃO EXCEPCIONAL – MEDIDA INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PACIENTE RESPONSÁVEL POR EXPRESSIVA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ‘COMANDO VERMELHO’ – PERICULUM LIBERTATIS CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – ÉDITO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO – INSUFICIÊNCIA DA ADOÇÃO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva fundada na garantia da ordem pública se justificada na gravidade concreta da conduta, especialmente porque envolve a expressiva movimentação financeira em favor de organização criminosa de alta periculosidade.
Torna-se incabível a substituição da prisão pelas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código Processual Penal, se evidenciada a imprescindibilidade da medida constritiva para garantir a ordem pública” (TJMT, Habeas Corpus n. 1005356-15.2019.8.11.0000, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 29.5.2019; data da publicação: 3.6.2019).
Outrossim, é necessário rememorar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Nesse contexto, não há falar em configuração de constrangimento ilegal apto a justificar a soltura do paciente nesta oportunidade.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, a serem prestadas no prazo de 5 dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 2 de fevereiro de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator